Tribunal: TJES
Processo: 5005022-18.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005022-18.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: BRUNO DOS REIS DE SA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005022-18.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: BRUNO DOS REIS DE SA

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO – PROGRESSÃO DE REGIME – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM AÇÃO PENAL – INEXISTÊNCIA DE ÓBICE - RECURSO IMPROVIDO.
1.
A existência de prisão preventiva decretada em outro processo penal não obsta, por si só, o processamento do pedido de progressão de regime, nem o seu deferimento, bastando o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 112, da Lei de Execuções Penais. 2
. Recurso Improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005022-18.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: BRUNO DOS REIS DE SA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTAUAL,
em face da decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, que concedeu ao agravado Bruno dos Reis de Sá, progressão para o regime semiaberto, mesmo estando preso preventivamente por outra ação penal.

O órgão ministerial aduz, em apertada síntese, que a existência de prisão provisória decretada em outra ação penal, constitui óbice para a progressão de regime, uma vez quer a segregação cautelar imporia a manutenção no regime fechado.

Analisando detidamente os autos, entendo que razão não assiste ao órgão ministerial.

Conforme se verifica dos autos da execução penal, ao reeducando foi concedida a progressão do regime de cumprimento de pena para o semiaberto.

O Ministério Público argumenta acerca da impossibilidade de concessão do benefício, cumulado com a existência de prisão preventiva decretada em outra ação penal.

Contudo, cediço é o entendimento de que o processo de execução é processo autônomo do processo criminal pelo qual o reeducando responde recolhido preventivamente.

A existência de prisão preventiva decretada em outro processo penal não obsta, por si só, o processamento do pedido de progressão de regime, nem o seu deferimento, bastando o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 112, da Lei de Execuções Penais.

Vale ressaltar, que, por óbvio, a observância do regime prisional mais benéfico ficará condicionada à revogação da prisão cautelar, não importando, portanto, em qualquer desvirtuamento da decisão segregatória.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Eminentes pares, trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do processo de execução do apenado
BRUNO DOS REIS DE SÁ
, concedeu a progressão de regime prisional ao apenado.

Em seu judicioso voto, o eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa proferiu voto de relatoria no sentido de conhecimento e desprovimento do agravo ministerial, por reputar que a "
existência de prisão preventiva decretada em outro processo penal não obsta, por si só, o processamento do pedido de progressão de regime, nem o seu deferimento, bastando o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 112, da Lei de Execuções Penais
".

No entanto, a despeito dos argumentos do culto Desembargador Relator, saliento que
o col. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a “
prisão preventiva decretada em outro processo pode justificar o indeferimento da progressão de regime, se o delito em razão do qual foi decretada a prisão cautelar foi cometido durante a execução da pena em regime semiaberto, na medida em que, nos termos do art. 52 da Lei de Execuções Penais, "A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave
". (AgRg no HC n. 791.083/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

No caso, conforme se verifica dos documentos constantes do processo de execução junto ao SEEU, o apenado teve a sua prisão preventiva decretada nos autos da ação penal nº 0002736-94.2021.8.08.0021 pela prática, em tese, de crime
hediondo
cometido
durante
a execução da pena, o que levou a regressão para regime prisional mais gravoso diante de sua clara indisciplina no cumprimento da reprimenda.

Nesse contexto, embora tenha ocorrido a implementação do requisito objetivo para a progressão de regime e concessão do livramento condicional, resta evidente o não cumprimento do requisito subjetivo, razão pela qual se mostra inviável a progressão nos moldes concedidos pelo Juízo
a quo
.

Em caso análogo, não foi outro o entendimento desta eg. Primeira Câmara Criminal:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. PROGRESSÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM OUTRO PROCESSO. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A prisão preventiva decretada em outro processo justifica o indeferimento da progressão de regime, se o delito em razão do qual foi decretada a prisão cautelar foi cometido durante a execução da pena em regime mais brando.
2. In casu, o executado foi preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0018038-58.2020.8.08.0035, em trâmite na 4ª Vara Criminal de Vila Velha, circunstância que impede a progressão de regime ou a concessão de livramento condicional na execução atual, por se tratar de fato ocorrido durante o cumprimento da pena. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 5005692-90.2023.8.08.0000, Relator: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO, 1ª Câmara Criminal, Data de Julgamento 14/02/2023).

Ante o exposto, rogando vênia ao e. Desembargador Relator,
DIVIRJO
do entendimento adotado por Sua Excelência para
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso ministerial, reformando a decisão recorrida a fim de indeferir o pedido de progressão de regime prisional.

É, respeitosamente, como voto.